Tribunal: TCU
Processo: 035.047/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria Fonseca Falkembach e Sandra Denise Possani, contra Acórdão 1.737/2023 - 2a Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por Maria Fonseca Falkembach, ex-diretora-tesoureira da Associação Cultural Depósito de Teatro, e Sandra Denise Possani, ex-diretora-presidente da referida Associação, em face do Acórdão 1737/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados por Maria Fonseca Falkembach e Sandra Denise Possani para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar as embargantes a respeito desta deliberação.